Tribunal: TJDFT
Processo: 0721219-13.2024.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0721219-13.2024.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SIMONE DOS SANTOS MAGALHAES RECORRIDO: BANCO BMG SA DECISÃO Em face da negativa de provimento do recurso inominado interposto pela autora, seu advogado - defensor dativo - postula sua nomeação para apresentação de recurso cabível no presente caso (ID 72431289). Com efeito, segundo disposto no art. 19 do Decreto n. 43.821/2022, "O juiz poderá nomear o advogado iniciante para a prática de apenas um ato específico ou para patrocínio de todo o processo, a depender da necessidade do caso concreto." Na decisão de nomeação, o magistrado assim consignou "à Secretaria para as providências necessárias a fim de promover a nomeação de advogado dativo cadastrado, atuante nesta Circunscrição Judiciária, para apresentar o recurso inominado e, desde já, fica deferido o prazo em dobro." Com fundamento nesse mesmo dispositivo legal, mantenho a nomeação do causídico que apresentou o recurso inominado para continuar a representar processualmente a autora e interpor os recursos que entender cabíveis. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.